Tribunal: TJDFT
Processo: 0001611-29.2018.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONDUTA MATERIALMENTE IRRELEVANTE. SUBTRAÇÃO DE PRODUTOS EM SUPERMERCADO. VALOR INFERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO (ART. 383, III, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO DECISUM EMBARGADO (OMISSÃO). INOCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. As questões suscitadas pelo embargante foram examinadas e decididas por ocasião do julgamento do apelo, não sendo os embargos de declaração o recurso próprio para a rediscussão de matéria já decidida.
2. Declaratórios conhecidos e desprovidos.